Tribunal: TJDFT
Processo: 0752186-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício nesta instância recursal. Uma vez que os elementos dos autos supostamente contrariem a declaração de hipossuficiência, faculto ao agravante comprovar o estado de miserabilidade ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403